Tribunal: TJSP
Processo: 1033756-29.2019.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Reexame necessário – Sentença de extinção do feito, sem análise do mérito, ut art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 496 do Código de Processo Civil – Reexame necessário não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1033756-29.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA GORETE BANTIM SIMPLÍCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reexame necessário não
conhecido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033756-29.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1033756-29.2019.8.26.0224 – Guarulhos.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Recorrida Maria Gorete Bonfim Simplício.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Lincoln Antonio Andrade de Moura.
Voto no 36.726.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Reexame necessário Sentença
de extinção do feito, sem análise do mérito, ut art. 485, VI, do
Código de Processo Civil Inadmissibilidade Inteligência do
artigo 496 do Código de Processo Civil Reexame necessário não
conhecido.
A r. sentença de fls. 97/101, cujo relatório é adotado,
julgou extinta ação promovida por Maria Gorete Bonfim Simplício em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, ut art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, submetendo-se ao reexame necessário.
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A presente ação foi julgada extinta, ut art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, ante a ausência de prévio requerimento administrativo
do benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033756-29.2019.8.26.0224 -Voto no
3
Não houve interposição de recurso voluntário pelas
partes.
No entanto, o MM. Juiz de Direito determinou a remessa
do feito a este E. Tribunal de Justiça para análise do reexame necessário (fls.
108).
Ora, nos termos do que dispõe o artigo 496 do Código de
Processo Civil, tratando-se, no caso em exame, de sentença que extinguiu o
feito, sem análise do mérito, por ausência de interesse processual, não há que se
falar em reexame necessário da matéria.
Destarte, o recurso não comporta conhecimento.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do reexame necessário.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)